Tribunal: TJSP
Processo: 1507413-45.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DO IDOSO (artigo 102 da Lei no 10.741/03, na forma do artigo 71 do Código Penal) - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Condenação devida - Penas e regime prisional aberto fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.